Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727059-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: E. H. N. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I A vítima se manifestou pela perda do objeto da reclamação criminal (ID 74981031). A reclamação criminal é mera repetição da RclCrim 070xxx-66.2025.8.07.9000, distribuída ao eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em 23.6.25, e julgada procedente, em 31.7.25, pela Turma, que revogou as medidas cautelares impostas ao reclamante (consulta ao PJe). O objeto da reclamação criminal - pedido e causa de pedir - é idêntico ao da ajuizada anteriormente, e não há qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão. Daí a falta de interesse no pedido. Não se admite a reclamação. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES